Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701468-34.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO CLINICO CDC EIRELI - EPP APELADO: THYAGO DA ROCHA MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Centro Clínico CDC Eireli – EPP contra sentença (ID 67024972) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Thyago da Rocha Martins, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu (apelante) à reparação por dano material no valor de R$265,40 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento rateado das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba em relação ao autor, contudo, porque concedida a gratuidade de justiça à parte (art. 98, § 3o, do CPC). Em suas razões recursais (ID 67024974), a apelante relata que o autor (ora apelado) recebeu os exames na data de 5/2/2024, ao passo que a data final para sua entrega à banca do concurso se deu somente em 16/2/2024. Destaca que os exames foram enviados ao requerente por diversos meios de comunicação (via e-mail, WhatsApp, correios e pessoalmente), e que tudo foi resolvido administrativamente, antes da citação da requerida. Alega que “não há qualquer comprovação de que houve danos à saúde da requerente decorrente do atraso na disponibilização do laudo. Inclusive, não há pedido médico carreado aos autos, não contém solicitação de urgência inclusive, o pedido de exames carreado aos autos não contém solicitação de urgência”. Afirma que os fatos suscitados pela ré devem ser reputados verdadeiros, pois a “a requerente não impugnou os documentos da contestação e se o fez de forma genérica”. Defende “o julgamento improcedente do pedido de rescisão contratual sem ônus à requerente e do pedido de restituição da quantia paga, pois não encontram guarida em nosso ordenamento jurídico diante do cumprimento”. Argumenta, ainda, a inexistência de defeito na prestação dos seus serviços capaz de ensejar sua responsabilização objetiva. No ponto, assevera que “não se vislumbra nos autos a ocorrência efetiva de desespero hábil a atingir a integridade do requerente, bem como ausentes outros elementos que retratem com segurança o sofrimento por ele experimentado, razão pela qual inexistente o nexo causal entre o procedimento do laboratório e o dano alegado, não devendo ser imputada a culpa à ré”. Menciona, ademais, a inocorrência de dano moral, ao argumento de que “é incabível concluir que o atraso na entrega de um exame ocasionou dano aos direitos de personalidade do requerente”. Acrescenta que “os fatos descritos na inicial e as provas apresentadas são insuficientes para demonstrar qualquer abalo à psiquê e à moral da demandante”. Argui que a “presente ação indenizatória merece ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 267, VI, 295, I, parágrafo único, III, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista ser o Requerente carecedor da ação em face da impossibilidade jurídica do pedido”. Aduz que a quantia pleiteada a título de indenização por dano moral é ilegal e que “o Requerente não se dignou a demonstrar os elementos que o levaram a essa absurda quantia”. Sublinha que “a inversão do ônus probatório no presente caso, classificar-se-ia como inaceitável vez que acarretaria evidente cerceamento de defesa para a Requerida”. Conclui que “não há qualquer prova de que a empresa tenha praticado qualquer conduta capaz de gerar o alegado dano, ou que tenha agido com negligência ou imprudência”. Ao final, requer, ad litteris: A. DIANTE DO EXPOSTO REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA FAZER CONSTAR, a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código Processual Civil, diante da carência de interesse processual, haja vista que o resultado do exame fora disponibilizado em 05/02/2024, sendo que os exames eram pra ser entregues na banca examinadora em 18/02/2024 e a citação da ação somente ocorreu em 03/06/2024. B. Caso assim não seja, requer a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, em vista (i) da inexistência de documentos comprobatórios do desvio produtivo alegado pela requerente, (ii) da ausência de qualquer dano decorrente do atraso na entrega do laudo, (iii) da impossibilidade de rescindir um contato efetivamente cumprido, bem como de devolver o valor pago por um exame devidamente realizado, e por fim (iv) pela não configuração de defeito na prestação do serviço ou ato ilícito cometido pela requerida. C. Restam impugnados, pois, todos os pedidos formulados pela requerente, protestando pela comprovação de suas alegações por todos os meios admitidos em direito, notadamente a prova documental já carreada aos autos. D. Diante do Exposto, Requer ainda a TOTAL IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial formulado pelo Requerente e que sejam os mesmos condenados por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, nos termos do CPC. Requer desde já a produção de provas documental e testemunha inclusive depoimento pessoal do autor e da representante da Requerida, sob pena de confesso. E. Desta forma não há de se falar na responsabilidade civil dos Requeridos, pelos argumentos já explicados, os Requerentes não sofreram qualquer espécie de dano, eis que os Requeridos em momento algum agiram com culpa, visto que o atendimento ao Requerente atendeu os padrões médicos utilizados com extrema lisura e profissionalismo. F. Não houve qualquer causalidade entre o exame prestado a pedido pelo Requerente e o motivo pelo qual a banca examinadora negou ou não seu pleito no concurso. G. Requer que seja julgado improcedente a gratuidade de justiça do requerente, pois o mesmo e empresário do ramo de confecções inclusive tendo CNPJ registrado. H. A condenação do autor, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 67024976). Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 67024977), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais e, para tanto, será analisada a adequação ao princípio da dialeticidade recursal. Para melhor compreensão da lide, necessária uma digressão dos autos. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Thyago da Rocha Martins (apelado) contra o Centro Clínico CDC Eireli – EPP (apelante), objetivando, inicialmente (ID 67024915), a condenação da ré à obrigação de fazer consistente na entrega do resultado dos exames médicos até a data de 6/2/2024, ou, sucessivamente, a rescisão do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante e a restituição do valor pago para realização dos exames (R$310,00 – trezentos e dez reais). Ainda, pugnou o demandante pela condenação da demandada ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em decisão ao ID 67024931, o Juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora e determinou a emenda à inicial, a fim de esclarecesse o pedido de tutela de urgência consistente na abstenção dos descontos em conta bancária, bem como informasse os fundamentos do pedido de compensação por dano moral. O demandante apresentou petição de emenda à inicial aos IDs 67024932 e 67024933. Na ocasião, além de atender a determinação retro, o autor informou que a ré lhe entregou o resultado dos exames no dia 5/2/2024, de modo que se encontrava prejudicado o pleito consistente na obrigação de fazer. Nada obstante, destacou o interesse no prosseguimento da demanda em relação ao pedido sucessivo de reparação por danos materiais e morais, pois “o resultado foi entregue após o tempo informado no protocolo no momento da realização do exame e o autor realizou exames em outro laboratório conforme comprovante em anexo, para não perde o prazo de realização da perícia/entrega dos exames à banca organizadora do certame”. Diante da determinação exarada no ID 67024937, o requerente apresentou nova petição inicial integral ao ID 67024939. A emenda foi acolhida em decisão ao ID 67024940. A propósito, a respeito das alegações das partes e dos principais atos do processo, vale transcrever o elucidativo relatório da r. sentença: Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Thyago da Rocha Martins em face de Centro Clínico CDC Ltda. Narra o autor que compareceu à clínica requerida no dia 19/01/2024 e coletou material para realização de exames exigidos para tomar posse em concurso público no qual foi aprovado. A requerida indicou como prazo de entrega dos exames laboratoriais o dia 26/01/2024, o qual, todavia, não foi cumprido. A partir desta data, o autor passou a entrar em contato com a ré solicitando notícias, sendo apenas comunicado de que os exames não estavam prontos, sem qualquer informação a respeito de previsão para sua entrega. Em razão disso, o autor, temendo não receber os resultados a tempo de entregá-los à banca examinadora, cujo prazo era até 16/02/2024, realizou novamente os exames, em outro laboratório, no dia 01/02/2024, desembolsando para tanto o valor de R$ 310,00. A requerida entregou os exames para o requerente apenas no dia 05/02/2024, quando ele já havia efetuado a nova coleta. Diante disso, pretende o autor que a requerida seja condenada a pagar-lhe indenização pelo dano material, consistente no valor despendido para os novos exames no outro laboratório, de R$ 310,00, e pelo dano moral que alega ter sofrido, em R$ 5.000,00. A requerida apresentou contestação (ID 199738196). Preliminarmente, arguiu ausência de interesse processual e indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça ao requerente. No mérito, alegou que não há comprovação de qualquer dano decorrente do atraso na disponibilização dos resultados, os quais foram entregues em 05/02/2024, ou seja, com antecedência em relação à data de entrega para a banca examinadora. Réplica pelo autor ao ID 205853346. Os autos vieram conclusos. Conforme relatado, findo o iter procedimental, o d. Juízo a quo sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por dano material ao autor, no montante de R$265,40 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária. Por oportuno, segue trecho da fundamentação e do dispositivo do decisum recorrido (ID 67024972), in verbis: (...) Passo à análise das preliminares arguidas pela parte requerida. Os argumentos invocados para fundamentar a alegada falta de interesse de agir não se prestam a evidenciar a ausência desta condição da ação. Ainda que a requerida tenha entregado os exames antes da data fim para sua apresentação à banca examinadora do concurso, o autor alega que sofreu danos materiais e morais em virtude da sua conduta. Por força de emenda à petição inicial, seu pedido deixou de ser a condenação da ré a cumprir a obrigação de fazer consistente em entregar os exames, pois isso já tinha sido feito, e passou a ser indenizatório. Do mesmo modo, não deve prosperar a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao requerente. A requerida não comprovou que ele é empresário como alega. O fato de possuir um CNPJ de empresário individual, com situação cadastral “baixada” desde julho de 2022, não evidencia a suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Em face do exposto, rejeito as preliminares arguidas. Ausentes outras questões preliminares ou pendentes, passo ao exame do mérito. Inicialmente, destaca-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, ante o seu enquadramento nos conceitos fornecidos pelos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Dessa forma, a demanda deve ser apreciada sob o prisma consumerista. Analisando os autos, verifica-se que a requerida indicou expressamente como data de entrega dos exames solicitados pelo autor a data de 26/01/2024, às 17h, como se vê do documento de ID 185393217. É incontroverso que os exames foram entregues apenas no dia 05/02/2024, ou seja, com atraso. Diante disso, houve falha na prestação dos serviços pela requerida, que não cumpriu com o prazo informado ao consumidor. Importante ressaltar que o documento não indica o dia 26/01/2024 como data provável de entrega dos exames, mas simplesmente como data da entrega, o que gera legítima expectativa do consumidor de cumprimento do que foi comunicado. A requerida não apresentou nenhuma justificativa para o atraso e, mais do que isso, deixou de prestar satisfatoriamente informações ao autor quando contatada por ele. Com efeito, conforme se extrai dos prints de conversas juntados ao ID 205675710, o autor entrou em contato com a requerida várias vezes, nos dias 26/01, 29/01, 30/01, 31/01 e 01/02, ocasiões em que simplesmente obtinha a resposta de que os exames não estavam prontos, sem maiores esclarecimentos e/ou informações, ou sequer era respondido. Em duas oportunidades, o requerente solicitou à ré que pelo menos fornecesse uma previsão de quando os exames ficariam prontos, recebendo apenas a mesma resposta genérica de que “ainda não estão prontos”. Ao questionar se conseguiria então pegar seu dinheiro de volta para realizar os exames em outro lugar, pois precisava deles com urgência, não foi respondido. Ao perguntar se pelo menos alguns exames estavam prontos, faltando apenas outros, também não obteve resposta satisfatória, recebendo a mesma informação de que “ainda não estão prontos”. Da análise das referidas conversas, é evidente o descaso da requerida com relação ao autor. Assim, além de não cumprir o prazo de entrega que se comprometeu, deixou de prestar informações adequadas ao consumidor, descumprindo tal dever que pode ser extraído do diploma consumerista. Resta averiguar se da falha na prestação dos serviços decorreram danos. O autor comprovou que, ante o não recebimento dos exames e a não obtenção de uma previsão nova para recebê-los, teve que procurar outro laboratório e desembolsar valor para nova realização dos exames. A ré deve, portanto, arcar com o referido custo que o autor teve. Isso porque ao divulgar a data de previsão, restou vinculada a ela (CDC, art. 30). E nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta. Ainda que os exames tenham sido entregues pela ré antes da data fim para sua apresentação à banca examinadora do concurso, é certo que o autor, que não obtinha nenhuma previsão de entrega, não podia ficar à mercê do laboratório, esperando indefinidamente o recebimento dos exames, enquanto se aproximava o dia limite para fornecê-los. Não foi desarrazoado sua conduta de, ao não ser mais respondido pela requerida, procurar outro laboratório e refazer os exames. Dessa forma, deve a requerida ser compelida a indenizar o dano material experimentado pelo requerente. Quanto ao valor, porém, não há como acatar o quantum de R$ 310,00 pretendido, pois o documento apresentado (ID 186005113) comprova apenas o dispêndio do valor de R$ 265,40 para pagamento do novo laboratório contratado. De outro norte, não deve ser acolhida a pretensão de indenização por dano moral, pois não restou suficientemente evidenciada sua configuração. Para tanto, faz-se necessária violação a direitos da personalidade, compreendidos como o conjunto de atributos jurídicos que emanam da dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, é inegável que o autor passou nervosismo diante do receio de não receber os exames a tempo, além de ter que ficar entrando em contato com a requerida. Contudo, tenho que tais fatos não são suficientes para caracterizar uma ofensa a seus direitos da personalidade. No fim das contas, a despeito do aborrecimento, a questão foi resolvida sem maiores prejuízos, tendo o autor logrado êxito em apresentar os exames para o fim de tomar posse, de modo que não se ultrapassou a esfera de transtornos que cotidianamente são enfrentados. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 265,40 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, atualizado pela taxa SELIC (que engloba a correção e juros moratórios), conforme definido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982 e de acordo com a Lei 14.905/24. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento rateado das custas processuais e de honorários advocatícios que, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, fixo em R$ 1.200,00. Com relação ao autor, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante o benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se. Da exposição acima, cotejando-a com a apelação interposta, é impositivo o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Explica-se. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II c/c art. 1.013, caput, do CPC. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pleiteada ou deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. De início, conforme relatado, a recorrente narra que o autor (recorrido) recebeu os exames na data de 5/2/2024, ao passo que a data final para sua entrega à banca do concurso se deu somente em 16/2/2024. Destaca que os exames foram enviados ao requerente por diversos meios de comunicação (via e-mail, WhatsApp, correios e pessoalmente), e que tudo foi resolvido administrativamente, antes da citação da requerida. Alega que “não há qualquer comprovação de que houve danos à saúde da requerente decorrente do atraso na disponibilização do laudo. Inclusive, não há pedido médico carreado aos autos, não contém solicitação de urgência inclusive, o pedido de exames carreado aos autos não contém solicitação de urgência”. Afirma que os fatos suscitados pela ré devem ser reputados verdadeiros, pois a “a requerente não impugnou os documentos da contestação e se o fez de forma genérica”. Da simples leitura dos excertos acima, é possível concluir que a recorrente não combate os fundamentos que alicerçaram a sentença. Relativamente à data de entrega de exames pela parte ré, a própria parte autora, assim como o d. Juízo a quo reconhecem que a entrega ocorreu no dia 5/2/2024, isto é, antes do prazo final de apresentação à banca examinadora do concurso (16/2/2024). A controvérsia central da demanda diz respeito, por sua vez, ao descumprimento do prazo inicialmente estipulado pelo laboratório demandado para apresentação dos resultados, e à ausência de informações nesse sentido, o que teria levado o autor à realização de exames em outro laboratório, ante o receio de ficar impossibilitado de tomar posse no cargo para o qual foi nomeado. Nesse aspecto, veja-se o seguinte trecho da fundamentação da r. sentença: (...) Analisando os autos, verifica-se que a requerida indicou expressamente como data de entrega dos exames solicitados pelo autor a data de 26/01/2024, às 17h, como se vê do documento de ID 185393217. É incontroverso que os exames foram entregues apenas no dia 05/02/2024, ou seja, com atraso. Diante disso, houve falha na prestação dos serviços pela requerida, que não cumpriu com o prazo informado ao consumidor. Importante ressaltar que o documento não indica o dia 26/01/2024 como data provável de entrega dos exames, mas simplesmente como data da entrega, o que gera legítima expectativa do consumidor de cumprimento do que foi comunicado. A requerida não apresentou nenhuma justificativa para o atraso e, mais do que isso, deixou de prestar satisfatoriamente informações ao autor quando contatada por ele. Com efeito, conforme se extrai dos prints de conversas juntados ao ID 205675710, o autor entrou em contato com a requerida várias vezes, nos dias 26/01, 29/01, 30/01, 31/01 e 01/02, ocasiões em que simplesmente obtinha a resposta de que os exames não estavam prontos, sem maiores esclarecimentos e/ou informações, ou sequer era respondido. Em duas oportunidades, o requerente solicitou à ré que pelo menos fornecesse uma previsão de quando os exames ficariam prontos, recebendo apenas a mesma resposta genérica de que “ainda não estão prontos”. Ao questionar se conseguiria então pegar seu dinheiro de volta para realizar os exames em outro lugar, pois precisava deles com urgência, não foi respondido. Ao perguntar se pelo menos alguns exames estavam prontos, faltando apenas outros, também não obteve resposta satisfatória, recebendo a mesma informação de que “ainda não estão prontos”. Da análise das referidas conversas, é evidente o descaso da requerida com relação ao autor. Assim, além de não cumprir o prazo de entrega que se comprometeu, deixou de prestar informações adequadas ao consumidor, descumprindo tal dever que pode ser extraído do diploma consumerista. Como se vê, o ora apelante não impugna, expressamente, os elementos de prova considerados pelo d. Juízo a quo para formação do convencimento a respeito da inobservância do prazo estipulado (26/1/2024), e do descumprimento do dever à informação imputável à pessoa jurídica ré, na condição de fornecedora de serviços. De modo diverso, o recorrente restringe-se a afirmar que tudo teria sido resolvido administrativamente, em razão da entrega dos exames no dia 5/2/2024, o que demonstra que as razões recursais não estão harmônicas com o ocorrido nos autos. Constata-se, além disso, a existência de alegações genéricas, nas razões de apelação, acerca da ausência de dano à saúde do requerido e de nexo de causalidade, capaz de autorizar a procedência do pedido de rescisão contratual e de reparação por dano moral. Nesse ponto, o apelante defende “o julgamento improcedente do pedido de rescisão contratual sem ônus à requerente e do pedido de restituição da quantia paga, pois não encontram guarida em nosso ordenamento jurídico diante do cumprimento”. Argumenta, ainda, a inexistência de defeito na prestação dos seus serviços capaz de ensejar sua responsabilização objetiva, uma vez que “não se vislumbra nos autos a ocorrência efetiva de desespero hábil a atingir a integridade do requerente, bem como ausentes outros elementos que retratem com segurança o sofrimento por ele experimentado, razão pela qual inexistente o nexo causal entre o procedimento do laboratório e o dano alegado, não devendo ser imputada a culpa à ré”. Sucede que, consoante se infere do pronunciamento judicial recorrido, e da petição inicial ao ID 67024939, o pedido de rescisão contratual não constitui objeto da demanda, uma vez que “Por força de emenda à petição inicial, seu pedido deixou de ser a condenação da ré a cumprir a obrigação de fazer consistente em entregar os exames, pois isso já tinha sido feito, e passou a ser indenizatório”. Destaque-se, além disso, que o pedido de indenização por danos materiais consiste na reparação do autor pelo valor despendido para realização dos exames em outro laboratório, em razão do atraso injustificado da entrega dos resultados pela ré, e, não, na devolução do montante efetivamente pago à apelante, já que o serviço foi prestado, ainda que a destempo. Nesse sentido, veja-se: Resta averiguar se da falha na prestação dos serviços decorreram danos. O autor comprovou que, ante o não recebimento dos exames e a não obtenção de uma previsão nova para recebê-los, teve que procurar outro laboratório e desembolsar valor para nova realização dos exames. A ré deve, portanto, arcar com o referido custo que o autor teve. Isso porque ao divulgar a data de previsão, restou vinculada a ela (CDC, art. 30). E nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta. Ainda que os exames tenham sido entregues pela ré antes da data fim para sua apresentação à banca examinadora do concurso, é certo que o autor, que não obtinha nenhuma previsão de entrega, não podia ficar à mercê do laboratório, esperando indefinidamente o recebimento dos exames, enquanto se aproximava o dia limite para fornecê-los. Não foi desarrazoado sua conduta de, ao não ser mais respondido pela requerida, procurar outro laboratório e refazer os exames. Dessa forma, deve a requerida ser compelida a indenizar o dano material experimentado pelo requerente. Quanto ao valor, porém, não há como acatar o quantum de R$ 310,00 pretendido, pois o documento apresentado (ID 186005113) comprova apenas o dispêndio do valor de R$ 265,40 para pagamento do novo laboratório contratado. Verifica-se, portanto, que as razões do recurso estão dissonantes da fundamentação da sentença também nesse ponto. Com relação, por sua vez, ao pedido autoral de dano moral, o recorrente pleiteia sua improcedência com base no argumento de que “é incabível concluir que o atraso na entrega de um exame ocasionou dano aos direitos de personalidade do requerente”. Acrescenta que “os fatos descritos na inicial e as provas apresentadas são insuficientes para demonstrar qualquer abalo à psiquê e à moral da demandante”. Argui que a “presente ação indenizatória merece ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 267, VI, 295, I, parágrafo único, III, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista ser o Requerente carecedor da ação em face da impossibilidade jurídica do pedido”. Aduz que a quantia pleiteada a título de indenização por dano moral é ilegal e que “o Requerente não se dignou a demonstrar os elementos que o levaram a essa absurda quantia”. Sublinha que “a inversão do ônus probatório no presente caso, classificar-se-ia como inaceitável vez que acarretaria evidente cerceamento de defesa para a Requerida”. Conclui que “não há qualquer prova de que a empresa tenha praticado qualquer conduta capaz de gerar o alegado dano, ou que tenha agido com negligência ou imprudência”. No entanto, conforme se observa da simples leitura da r. sentença, não houve sequer condenação da parte ré ao pagamento de compensação por danos morais. De outro norte, não deve ser acolhida a pretensão de indenização por dano moral, pois não restou suficientemente evidenciada sua configuração. Para tanto, faz-se necessária violação a direitos da personalidade, compreendidos como o conjunto de atributos jurídicos que emanam da dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, é inegável que o autor passou nervosismo diante do receio de não receber os exames a tempo, além de ter que ficar entrando em contato com a requerida. Contudo, tenho que tais fatos não são suficientes para caracterizar uma ofensa a seus direitos da personalidade. No fim das contas, a despeito do aborrecimento, a questão foi resolvida sem maiores prejuízos, tendo o autor logrado êxito em apresentar os exames para o fim de tomar posse, de modo que não se ultrapassou a esfera de transtornos que cotidianamente são enfrentados. Desse modo, tendo em vista a ausência de pronunciamento favorável ao autor/apelado em relação ao pedido de reparação por danos morais, as alegações formuladas pelo réu/apelante no sentido da improcedência do referido pleito são integralmente desprovidas de fundamento. Com efeito, verifica-se que as razões apresentadas na apelação estão dissociadas do conteúdo da sentença emanada na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam os fundamentos principais da sentença, quais sejam: a) “houve falha na prestação dos serviços pela requerida, que não cumpriu com o prazo informado ao consumidor”; b) “o documento não indica o dia 26/01/2024 como data provável de entrega dos exames, mas simplesmente como data da entrega, o que gera legítima expectativa do consumidor de cumprimento do que foi comunicado”; c) “além de não cumprir o prazo de entrega que se comprometeu, deixou de prestar informações adequadas ao consumidor, descumprindo tal dever que pode ser extraído do diploma consumerista”; d) “nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta”; e) “Ainda que os exames tenham sido entregues pela ré antes da data fim para sua apresentação à banca examinadora do concurso, é certo que o autor, que não obtinha nenhuma previsão de entrega, não podia ficar à mercê do laboratório, esperando indefinidamente o recebimento dos exames, enquanto se aproximava o dia limite para fornecê-los”; e f) “deve a requerida ser compelida a indenizar o dano material experimentado pelo requerente”. Constata-se, em verdade, que o recorrente se limitou a reproduzir, essencialmente, as alegações suscitadas na contestação (ID 67024945), intitulando-as de “razões de reforma da sentença”, sem, contudo, impugnar expressamente os fundamentos adotados pelo d. magistrado sentenciante. Consoante se observa do relatório acima exposto, inclusive, não foi formulado, ao final, pedido de provimento do recurso condizente com a pretensão de reforma da sentença. Ao revés, ocorreu mera reprodução dos pedidos deduzidos anteriormente pela ré, no momento da apresentação da defesa, conforme comparação entre os pedidos elencados na contestação (ID 67024945, p. 23) e na apelação (ID 67024974, p. 24/25). Assim, tem-se por inepta a apelação, porquanto a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008.), ad litteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. A recorrente não observou o princípio da dialeticidade e o regramento do art. 1.010, II e III, do CPC, motivo pelo qual não pode ser conhecido o recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Compartilhando dessa linha de entendimento, os claros julgados deste e. TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de não conhecimento da apelação interposta se faz presente, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja, a impugnação aos termos da sentença, ferindo, assim, os termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente a sentença, se limitando a repetir os termos dos embargos à monitória apresentados, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC. 3. Aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. Recurso não conhecido. Sentença mantida. (Acórdão 1791446, 07030951620238070003, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, por oportuno, não ter sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, por não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Nessa linha, confira-se, por pertinente, a lição de Daniel Amorim (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo cpc comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518), ad litteris: Tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso de apelação. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em R$100,00 (cem reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, unicamente em relação à parte ré/apelante. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgamento, com respectivo arquivamento e anotações necessárias. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora